Tribunal: CARF
Processo: 13881.000008/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000008/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SANDRA HELENA ROMANELLI ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 5/12), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual da
contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2002. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.937,25 para saldo de
imposto a pagar de R$7.412,25.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
DEDUÇÃO
INDEVIDA
A
TITULO
DE
DESPESAS
MEDICAS.
GLOSAMOS AS DESPESAS MEDICAS COM AS PROFISSIONAIS
BEATRIZ APARECIDA TIBURCIO ALVES E IVANA MELO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000008/2007-24
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000008/2007-24

OLIVEIRA SOARES, NO TOTAL DE R$ 9.000,00, UMA VEZ QUE A
CONTRIBUINTE, APÓS TER SIDO INTIMADA A COMPROVAR A
EFETIVIDADE
DOS
PAGAMENTOS
APRESENTOU
SOMENTE
DECLARAÇÃO INFORMANDO QUE NÃO TEM COMO COMPROVAR
OS PAGAMENTOS POR TEREM SIDO FEITOS EM MOEDA CORRENTE.
ALÉM DO MAIS, DENTRE OS RECIBOS APRESENTADOS, EXISTEM 2
CUJAS DIAS DE EXPEDIÇÃO FORAM DOMINGO (29/04/2001 E
30/09/2001),
O
QUE
CARACTERIZA
EXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
Impugnação
Cientificado à contribuinte em 12/12/2006, o AI foi objeto de impugnação, em
10/1/2007, às fls. 2/12 dos autos, onde ela alegou que inexistiria óbice legal a se promover
pagamentos em espécie, bem como em domingos e feriados. Aduziu que as profissionais
informaram os rendimentos à Receita Federal do Brasil e que esta não teria excluído essas
receitas da tributação. Acrescentou que o Fisco não provou a irregularidade, estando a autuação
amparada em suposições, defendendo seu cancelamento.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 19/22):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos em
lei.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/3/2010 (fl. 31), a contribuinte, em
12/4/2010 (fl. 35), apresentou recurso voluntário, às fls. 35/38, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- as despesas médicas informadas não poderiam ser glosadas sem que o Fisco
buscasse apurar se os valores foram ofertados à tributação pelos profissionais em suas
declarações.
- somente na falta de documentação comprobatória poderia ser exigida a
apresentação de cheque nominativo.
- inexistiria lei impondo o pagamento de despesas mediante cheques nominativos.
- os recibos seriam os documentos os quais os contribuintes estariam obrigados a
dispor por lei, sendo indevida a exigência de outros documentos.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000008/2007-24

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais a contribuinte foi intimada a
apresentar comprovação quanto ao efetivo pagamento dos valores. Como consignado na
autuação, a contribuinte informou que os pagamentos teriam se dado em espécie, não tendo
como apresentar a prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000008/2007-24

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Destaco que a autoridade fiscal apontou a existência de recibos emitidos em dias
de domingo, fato possível, mas pouco usual.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é da contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do IRPF, e ela não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o recibo
de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. Também incabível querer
transferir esse ônus para o Fisco, reclamando por verificação junto às profissionais.
Quanto à forma de pagamento, é certo que inexiste qualquer disposição legal que
imponha o pagamento sob determinada forma em detrimento do pagamento em espécie, mas, ao
optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos
documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Sobre a comprovação mediante indicação do cheque nominativo, trata-se de
alternativa dada ao contribuinte quando ele não possuir documento comprobatório na forma da
legislação. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é aceito como meio
de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital